Tribunal: STF
Processo: ARE 1483450
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PROMOÇÃO. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ANULAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA O IMPETRANTE. PENA DE DETENÇÃO, POR 30 DIAS E EXCLUSÃO DA LISTA DE ACESSO A PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE CORONEL. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. ABERTURA DE SINDICÂNCIA E/OU INSTAURAÇÃO DE PAD INTERROMPE A PRESCRIÇÃO ATÉ A DECISÃO FINAL. ULTRAPASSADO O PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO PAD A PRESCRIÇÃO VOLTA A CORRER. PRECEDENTES. DI REITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL. 
Da preliminar: Para se configurar o interesse processual, é necessário não só a utilização do instrumento de tutela jurisdicional adequado, como também a efetiva utilidade e necessidade da tutela judicial pretendida, exigindo-se, para tanto, a prova documental e pré constituída dos fatos capaz de conferir certeza e liquidez ao direito reclamado – o que restou demonstrado nos presentes autos. 
Mérito: No caso sub examine, a controvérsia cinge-se acerca da continuidade de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado contra o impetrante e que o impede de ser promovido ao posto de Tenente Coronel, além de puni-lo com a pena de 30 (trinta) dias de detenção. 
Pois bem, da análise dos autos, observa-se, em 01 de agosto de 2013, o Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia submeteu o impetrante, Major da Polícia Militar, a Processo Administrativo Disciplinar para apurar a acusação de que este, por ordem e pagamento do Sr. Alexandre Teles de Menezes, para o qual prestava serviço de apoio e segurança, teria praticado atentados, ameaças de morte, invasão de domicílio, dano ao patrimônio, descumprimento de medidas judiciais, constrangimento ilegal e abuso de autoridade contra comerciantes da região de Lauro de Freitas/BA.
Ultrapassada a instrução do PAD, em 31 de janeiro de 2018, foi aplicada a punição de 30 dias de detenção, ao impetrado, por ter violado os preceitos éticos e disciplinares contemplados pelo Estatuto dos Policiais Militares da Bahia. Nesse sentido, dispõe o art. 50 da Lei 7.990/2001. 
Com efeito, existe disposição de que a abertura de sindicância ou instauração de PAD interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente. 
Consoante a jurisprudência firmada entre os Tribunais Superiores, quando ultrapassado o prazo total para o encerramento do procedimento administrativo, a prescrição voltará a correr, para evitar que a pretensão punitiva se prolongue por tempo indeterminado, atendendo, desse modo, o princípio da segurança jurídica. 
Assim, tem-se que a pretensão punitiva das autoridades coatoras sujeita-se, pelo Estatuto da Polícia Militar da Bahia, ao prazo prescricional de 03 (três) anos, iniciado a partir da ciência dos fatos e interrompido a partir da instauração do PAD. 
No entanto, consoante entendimento do STJ, tal prazo volta a correr por inteiro após 140 (cento e quarenta) dias, que corresponde ao limite para o encerramento do processo administrativo. 
Observa-se, na presente situação passaram-se pouco mais de 05 anos entre a instauração do PAD e a aplicação da punição, não sendo mais possível a pretensão punitiva estatal. 
Assim, verificada a pretensão punitiva dos impetrados, resta assegurada ao impetrante a garantia de participar da lista de promoção para o posto de Tenente Coronel da PM-BA, além de todos os direitos inerentes às suas funções. 
PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.” (e-doc. 9)

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).

3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts.  37, 42, § 1º, e 142, § 3º, inc. X, da Constituição da República. Sustenta que a conclusão a que chegou o Colegiado de origem contraria as normas estaduais de regência. Assevera que a exclusão do recorrido da lista de promoção, ante a existência de PAD, é possível, considerada a previsão legal de ressarcimento (e-doc. 20).

É o relatório.

Decido.

4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Pois bem, da análise dos autos, observa-se, em 01 de agosto de 2013, o Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia submeteu o impetrante, Major da Polícia Militar, a Processo Administrativo Disciplinar para apurar a acusação de que este, por ordem e pagamento do Sr. Alexandre Teles de Menezes, para o qual prestava serviço de apoio e segurança, teria praticado atentados, ameaças de morte, invasão de domicílio, dano ao patrimônio, descumprimento de medidas judiciais, constrangimento ilegal e abuso de autoridade contra comerciantes da região de Lauro de Freitas/BA. 
Ultrapassada a instrução do PAD, em 31 de janeiro de 2018, foi aplicada a punição de 30 dias de detenção, ao impetrado, por ter violado os preceitos éticos e disciplinares contemplados pelo Estatuto dos Policiais Militares da Bahia.
Nesse sentido, dispõe o art. 50 da Lei 7.990/2001 que: 
“Art. 50 - O policial militar responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. (...) 
§ 5º - A responsabilidade administrativa do policial militar policial militar sujeita-se aos efeitos da elisão e da prescrição na seguinte forma:
b) prescreverá: 
1. em cinco anos, quanto às infrações puníveis com demissão; 
2. em três anos, quanto às infrações puníveis com sanções de detenção; 
3. em cento e oitenta dias, quanto às demais infrações. 
c) o prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido; por ilegitimidade passiva das autoridades apontadas coatoras, as quais não teriam competência para rever o ato impugnado, que seria da lavra do Secretário de Educação do Estado. 
 1.	sendo a falta tipificada penalmente, prescreverá juntamente com o crime;
 e) a abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente”.
Com efeito, existe disposição de que a abertura de sindicância ou instauração de PAD interrompe a prescrição até a decisão final por autoridade competente.
(...)
Assim, tem-se que a pretensão punitiva das autoridades coatoras sujeita-se, pelo Estatuto da Polícia Militar da Bahia, ao prazo prescricional de 03 (três) anos, iniciado a partir da ciência dos fatos e interrompido a partir da instauração do PAD.
No entanto, consoante entendimento do STJ, tal prazo volta a correr por inteiro após 140 (cento e quarenta) dias, que corresponde ao limite para o encerramento do processo administrativo. 
Observa-se, na presente situação passaram-se pouco mais de 05 anos entre a instauração do PAD e a aplicação da punição, não sendo mais possível a pretensão punitiva estatal. 
Assim, verificada a pretensão punitiva dos impetrados, resta assegurada ao impetrante a garantia de participar da lista de promoção para o posto de Tenente Coronel da PM-BA, além de todos os direitos inerentes às suas funções. 
Diante do exposto, o voto é no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, para confirmar a liminar concedida, julgando prejudicado o agravo regimental.” (e-doc. 9).

5. Da leitura do acima transcrito fica claro que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao contrário do alegado no extraordinário, não procedeu à promoção do militar nem determinou que ele fosse promovido. Apenas assentou que, em razão do encerramento do processo administrativo disciplinar e da prescrição da pretensão da punitiva, na forma da legislação de regência, cabível era a inclusão do autor na relação para análise da promoção ao posto de Tenente-Coronel.

6. A partir das premissas lançadas pela Corte de origem não se verifica violação direta dos dispositivos constitucionais indicados. Na verdade, para concluir-se de forma diversa ao assentado pelo TJBA, acolhendo-se a argumentação do recorrente, seria necessário o exame do quadro fático dos autos e da legislação de local de regência, o que é vedado em sede extraordinária, ante o teor dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo.

7. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NATUREZA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS 3.743/1975 E 6.513/1995 E DECRETOS 11.964/1991 E 19.833/2003, TODOS DO ESTADO DO MARANHÃO. DECRETO 20.910/1932 E LEI 12.016/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
(RE nº 1.291.875-RG/MA, Tema RG nº 1.131, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.  18/03/2021, 26/03/2021).

“Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar. Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada.“
(RE nº 633.244-RG/CE, Tema RG nº 375, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17/03/2011, p. 05/04/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE ALAGOAS. PROMOÇÃO. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o exame prévio das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.068.547-AgR/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/09/2018, p. 08/10/2018).

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10.  Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.


Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator